Tribunal: TJDFT
Processo: 0725733-78.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0725733-78.2025.8.07.0001 EMBARGANTE: JANE MARIA MURITIBA GRASSO, RIVIERA PARK SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. EMBARGADO: RIVIERA PARK SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., JANE MARIA MURITIBA GRASSO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por JANE MARIA MURITIBA GRASSO e RIVIERA PARK SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., em face da decisão ID 78526374, que não conheceu a apelação interposta, nos seguintes termos: [...]Conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos inadmissíveis. Ao recorrer, a apelante, que não é beneficiária da gratuidade da justiça, não recolheu as custas em dobro. Apesar da devida intimação, veiculada por meio despacho ID 77982822, a recorrente se limitou a realizar o preparo na forma simples, conforme se vê no ID 78280481, isto é, em desacordo com a norma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Sobre a impossibilidade de nova diligência para regularizar o preparo, o art. 1.007, §§4o e 5o, do CPC regra que: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (grifos nossos) Igualmente, esta turma entende que: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. JUSTO IMPEDIMENTO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu de apelação, sob fundamento de deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo legal, após intimação para regularização em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questão em discussão: verificar se o alegado justo impedimento do patrono, vítima de roubo, seria suficiente para afastar a deserção. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.007 do CPC estabelece que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. Caso não comprovado, a parte será intimada para recolhimento em dobro, no prazo de 5 dias (§ 4o), salvo demonstração de justo impedimento (§ 6o). 4. O agravante foi devidamente intimado para regularizar o preparo em dobro, mas permaneceu inerte, não havendo prova de justo impedimento suficiente para justificar a ausência de recolhimento. 5. O alegado roubo sofrido por uma das advogadas do recorrente não configura justo impedimento, pois o espólio é representado por dois patronos, não sendo demonstrada a incapacidade de atuação do segundo advogado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O não recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do recurso, seguido da ausência de regularização em dobro após intimação, implica a aplicação da pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. 2. O justo impedimento apto a afastar a deserção deve ser comprovado de forma objetiva, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldade de um dos advogados quando há outros representantes habilitados nos autos. [...] (Acórdão 1983299, 0030519-67.1992.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 24/04/2025.- grifos nossos.) No mesmo sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO. [...] 2. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o, do CPC. 3. Embora o recorrente, após intimado para sanar a irregularidade (ausência de guia recolhimento), tenha colacionado aos autos o comprovante de pagamento na forma simples, deixou de atender aos comandos insculpidos no art. 1.007, § 4o, do CPC. Logo, deserto o recurso 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1683183, 07002786520228070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.- grifos nossos.) Nessa linha, diante da omissão da apelante, o resultado é o não conhecimento do recurso, pela ausência do preenchimento dos requisitos extrínseco de admissibilidade. Por fim, advirto a apelante, com fundamento no princípio da cooperação, que a interposição de eventual agravo interno desprovido de fundamentação relevante poderá ser penalizada com a multa prevista em lei. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A DEFICIÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE GUIA. DESERÇÃO. 1. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o; do CPC. (...) 3. Sendo manifestamente improcedentes as razões lançadas no agravo interno, cujo reconhecimento se dá por decisão unânime do Colegiado, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno conhecido desprovido. (Acórdão 1622517, 07055514720208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.- grifos nosso.) Posto isso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO a apelação interposta. Intimem-se. Publique-se. [...] (grifos do original.) A RIVIERA PARK SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. opôs embargos de declaração, nos quais aponta omissão, ao argumento de que não houve majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais na fase recursal. Para reforçar sua tese, colaciona precedente e, ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar o alegado vício. Por sua vez, JANE MARIA MURITIBA GRASSO também opôs embargos de declaração (ID 78982320). No mérito, sustenta a existência de contradição quanto à exigência de recolhimento das custas em dobro, prevista no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC). Afirma que foi intimada apenas para comprovar hipossuficiência ou efetuar o preparo, sem menção expressa à necessidade de recolhimento em dobro, motivo pelo qual procedeu ao pagamento simples. Alega que, inexistindo determinação específica, não poderia ter seu recurso indeferido por exigência não previamente formulada. Aduz, ainda, que deve ser aplicado o princípio da preclusão pro judicato, de modo a impedir a modificação de comandos anteriormente proferidos, sob pena de violação à segurança jurídica. Requer, assim, o provimento dos aclaratórios para sanar a contradição, reconhecer a preclusão pro judicato e determinar o conhecimento do recurso de apelação, bem como a análise expressa da distinção entre este processo e o precedente citado. Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes. A RIVIERA PARK SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. pugna pelo não provimento dos embargos de declaração de JANE MARIA MURITIBA GRASSO, ao argumento de inexistência de vícios. Por sua vez, JANE MARIA MURITIBA GRASSO manifesta-se nas contrarrazões aos aclaratórios opostos pela Riviera, defendendo a impossibilidade de majoração dos honorários advocatícios. É o relatório. DECIDO. O art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC prevê o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão na decisão embargada. Em outras palavras, o cabimento desse recurso depende da alegação de algum desses vícios, sendo a análise de sua efetiva ocorrência matéria concernente ao mérito recursal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos. 1. Embargos de Declaração opostos por Jane Maria Muritiba Grasso No caso, assiste razão à embargante. A intimação de ID 77982822 determinou apenas que a recorrente comprovasse a hipossuficiência ou efetuasse o preparo, sem qualquer menção expressa à necessidade de recolhimento em dobro, como exige o art. 1.007, § 4o, do CPC quando o preparo não é realizado no ato da interposição. A ausência dessa indicação específica na ordem judicial gerou falta de clareza quanto ao alcance da determinação, circunstância que repercutiu diretamente no cumprimento da diligência pela parte. Todavia, a decisão embargada reputou deserto o recurso justamente pela ausência do preparo em dobro, exigência não contida na intimação dirigida à recorrente. Configura-se, assim, contradição interna entre a ordem judicial e o fundamento utilizado para negar conhecimento à apelação. Diante disso, acolho os embargos de declaração opostos por Jane Maria Muritiba Grasso, para sanar o vício, afastar a deserção e determinar o conhecimento da apelação, com o seu regular prosseguimento. 2. Embargos de Declaração opostos por Riviera Park Sul Empreendimentos Imobiliários S.A. Diante do acolhimento dos embargos de Jane Maria Muritiba Grasso, que altera a conclusão da decisão embargada e restaura o processamento da apelação, o pedido da Riviera, que versa sobre majoração de honorários em grau recursal, torna-se prejudicado, pois dependia do não conhecimento da apelação. Assim, julgo prejudicados os embargos de declaração opostos por Riviera Park Sul Empreendimentos Imobiliários S.A. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos por Jane Maria Muritiba Grasso, para sanar a contradição, afastar a deserção e determinar o conhecimento da apelação, com o regular processamento do feito. Revogo, por conseguinte, a decisão de ID 78526374. Julgo prejudicados os embargos de declaração opostos por Riviera Park Sul Empreendimentos Imobiliários S.A., em razão da perda superveniente de objeto. Após a preclusão desta decisão, retornem os autos conclusos para apreciação da apelação. Fica consignado, ainda, que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator